Tribunal: TJPA
Processo: 0003481-21.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003481-21.2016.8.14.0009

APELANTE: ALEXANDRE RAMOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO VII DO CPP. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA EX OFFICIO DA PENA DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, MODIFICADA DE OFICIO A PENA DA DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto nos art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

2. No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois das considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Na
segunda fase dosimétrica
, ausente agravante, e, presente a atenuante da menor idade, que foi reconhecida, porém não aplicada, pois impossível nesta fase a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelecido na Súmula nº 231, do STJ. Já na
terceira fase da dosimetria
, ausente causa de aumento de pena, e presente a causa de diminuição, que aplicou em 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual mantenho considerando a natureza - cocaína e quantidade da droga apreendida – mais de 100 (cem) gramas.

3.

A pena de dias-multa
, deve ser modificada, pois deve ser fixada acompanhando a pena corporal, conforme os termos da lei.

Assim, verificando que a pena corporal restou em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, modifico,
ex officio
, a pena de dias-multa para
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

4.

Recurso conhecido e improvido, porém, modificada de ofício a pena de dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, porém, modificada de ofício a pena de dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 15 do mês de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE RAMOS DE SOUZA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Bragança/PA, que condenou a pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006,
tendo sido

substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a denúncia, que
no dia 31/03/2016, por volta das 09h0Omin, foi preso em flagrante delito o nacional ALEXANDRE RAMOS DE SOUZA, acusado pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta nos autos que no dia supramencionado a Polícia Militar recebeu denúncia do Senhor Jose Raimundo da Silva Nascimento, o qual denunciou o acusado ALEXANDRE, o qual teria pedido para aquele guardar um recipiente de vidro enrolado em uma sacola, e ao verificar o que havia no interior do vidro, Jose Raimundo encontrou 05 (cinco) Petecas plásticas de meia/25 gramas cada, ou seja, pasta base de cocaína. Na ocasião Jose Raimundo se espantou e de imediato acionou Policiais Militares que se deslocaram ate a casa do indiciado e efetuaram a sua prisão.

Em
razões recursais (ID 17943756 – Págs 299/303)
, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de violação do artigo 386, inciso VII do CPP.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da menor idade relativa e ainda, a aplicação do tráfico privilegiado em 2/3.

Em
contrarrazões (ID 17943759 – Págs. 305/310)
, a digna representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso, mas que lhe seja
negado provimento
, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
improvimento
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas. Violação do artigo 386, inciso VII do CPP.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de violação do artigo 386, inciso VII do CPP.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, há o
Boletim de Ocorrências (ID 17943733 – Pág. 08/28)
, o
Laudo nº 2016.07.000143-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 17943733 – Pág. 29),
e
o Laudo nº 2016.07.000373-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 17943744 – Pág. 229).

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 17943747):

A testemunha JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA DO NASCIMENTO, em seu depoimento, declarou
que é vizinho do acusado, que no dia dos fatos, voltava para casa quando encontrou o acusado e este pediu que o declarante guardasse uma sacola até a manhã do dia seguinte, que o declarante pegou a sacola do acusado e logo depois ao abri-la percebeu que dentro da mesma havia droga, que ficou surpreso e imediatamente procurou a polícia informando a situação, que os policiais foram até o acusado e efetuaram sua prisão, que se tratava de 5 porções de 25g de droga, que depois ficou sabendo que o acusado vendia drogas.

A testemunha MADSON DAVI RIBEIRO DA SILVA, PM, em Juízo declarou
que, participou da prisão do acusado, que o nacional JOSÉ RAIMUNDO foi até o batalhão da PM e noticiou que o acusado havia lhe entregue uma sacola para o mesmo guardar e quando o denunciante foi verificar a sacola constatou que tinha droga no seu interior, que de posse da informação se dirigiram até a casa do denunciante e lá o mesmo entregou aos policiais a sacola contendo a droga, que então, foram até a casa do acusado que fica próxima à casa do Sr. José Raimundo e efetuaram a prisão do acusado, que já haviam recebido outras denúncias contra o acusado pela prática de tráfico de drogas naquela região do bairro da Aldeia, que outras pessoas informaram que presenciaram o acusado ALEXANDRE entregando a sacola ao Sr. José Raimundo, que no momento da denúncia o Sr. José Raimundo não estava nervoso, estava tranquilo, que o acusado no momento da prisão não falou nada sore o denunciante estar querendo lhe prejudicar, que também não assumiu a propriedade da droga.

A testemunha SILVAN DA SILVA RODRIGUES, PM, em Juízo declarou
que, participou da prisão do acusado, que já ouviu falar de envolvimento do acusado em outras ocorrências quando o mesmo era menor de idade, que no dia dos fatos quando chegou ao quartel havia um cidadão aguardando para registrar uma ocorrência, que o sr. Informou que o acusado havia lhe entregue um recipiente para guardar e que dentro do recipiente havia certa quantidade de pasta base de COCAÍNA, que diante da situação, foram até a casa do denunciante e lá estava o recipiente com a droga conforme declarando pelo mesmo, que eram umas cinco petecas, que enquanto estavam na casa do denunciante viram quando o acusado já iria saindo de sua residência, que as casas são bem próximas, que abordaram o acusado e o conduziram até a DEPOL, que já ouviu falar de outras ocorrências policiais envolvendo o acusado quando o mesmo era menor infrator, que outras pessoas que estavam na residência do denunciante confirmaram ter presenciado o acusado entregando a sacola com a droga para o Sr. José Raimundo.

O acusado, perante este Juízo, negou a prática delitiva, declarando
que o nacional JOSÉ RAIMUNDO estaria mentindo em seu depoimento e que, não entregou a droga aqui referida para o mesmo guardar.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto nos art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial, sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime. Além disso, o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Ademais, a testemunha José Raimundo foi clara ao narrar que o acusado pediu-lhe que guardasse uma sacola e ao abri-la verificou que havia certa quantidade de drogas, o que o fez ir até a delegacia e denunciar o réu.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Dessa maneira, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a sua absolvição.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Reconhecimento da atenuante da menor idade relativa. Aplicação do tráfico privilegiado em 2/3.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da menor idade relativa e ainda, a aplicação do tráfico privilegiado em 2/3.

Colaciono dosimetria da pena fixada pelo Magistrado
a quo
:

“(...) III. DISPOSITIVO

Assim, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia, para CONDENAR o réu acima qualificado, nas sanções do tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Atento ao art. 59 e 68, ambos do CP c/c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, passo à fixação da reprimenda do acusado.

Pena-base: a) CULPABILIDADE: moderada, pois embora o réu tenha agido com dolo especifico da traficância, visto que sabedor de sua atividade ilícita e nefasta na busca de lucro fácil, o dolo é ínsito ao tipo em evidencia, não havendo nada a valorar; b) ANTECEDENTES: não existem registros de procedimentos criminais em desfavor do réu, conforme certidão de antecedentes criminais, tratando-se o acusado de réu primário, tendo-se como circunstância neutra, não havendo nada a valorar; c) CONDUTA SOCIAL: o agente que exerce o tráfico de entorpecentes não deve ser considerado como exemplo no convívio social, contudo, nada há de específico nos autos que macule sua conduta social. d) PERSONALIDADE: não aferida, tida como presumidamente normal; e) MOTIVOS: próprios do delito, qual seja, a obtenção de lucro fácil e elevado à custa do sofrimento alheio, mormente de pais e familiares que quase diariamente buscam desesperadamente ajuda neste Juízo para livrar seus entes queridos de tamanho flagelo, nada havendo a valorar; f) CIRCUNSTÂNCIAS: de regra, inerente ao tipo criminal, qual seja, a clandestinidade, nada havendo a valorar; g) CONSEQUÊNCIAS: é fato que o delito põe em risco a saúde pública de forma epidêmica, o que é gravíssimo, advindo consequências danosas à sociedade em geral a elevado custo social e sanitário, levando-se inclusive à morte e, ainda, sabe-se que da prática do ilícito em questão decorrem inúmeros outros, sem olvidar que tal prática delitiva atinge incisiva e diretamente a população jovem, impedindo-lhe o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e laboral, contudo, nada restou aferido de consequências concretas nos autos, nada havendo a valorar.

Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, atento à natureza da droga (COCAÍNA) e à quantidade apreendida, e considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Das circunstâncias agravantes ou atenuantes:

No caso, presente a atenuante da menoridade relativa do réu. Contudo, deixo de aplicá-las, considerando que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

Das causas de aumento e de diminuição de pena:

Considerando tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, não havendo indícios de que o mesmo se dedica à atividades criminosas ou integre organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, à base de 1/3 (um terço), redimensionando a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA A PENA.

Quanto à pena de multa, fixo em 500 dias-multa, de tal sorte que cada dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo, atualizada a partir da data do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos termos do art. 33, § 1º, alínea c do CP o regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

No caso sob exame, cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos alinhados no art. 44, do CPB, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Assim, observado o disposto no art. 44, §2º, 1ª parte, e na forma do art. 46, ambos do CPB, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no montante de um salário mínimo, valor este a ser recolhido em boleto próprio do TJE/PA e prestação de serviços à comunidade, por se revelar esta adequada ao caso na busca da reintegração do sentenciado à comunidade e como forma de lhe promover a auto estima, devendo esta se dar mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo restante da pena a ser cumprida, junto a uma das entidades enumeradas no §2º do art. 46 do CPB, em local a ser designado pelo Juízo da Execução do local de residência do reeducando, devendo ser cumprida à razão de um hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do reeducando. Deverá ser cientificado ao condenado que lhe é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55, do CPB), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante. (...)”

No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois das considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Na
1ª fase dosimétrica
, o Juiz
a quo
entendeu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais, aplicando, assim, a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ora, este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Na
segunda fase dosimétrica
, ausente agravante, e, presente a atenuante da menor idade, que foi reconhecida, porém não aplicada, pois impossível nesta fase a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelecido na Súmula nº 231, do STJ.

Já na
terceira fase da dosimetria
, ausente causa de aumento de pena, e presente a causa de diminuição, que aplicou em 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual mantenho considerando a natureza - cocaína e quantidade da droga apreendida – mais de 100 (cem) gramas.

Outrossim, observo que
a pena de dias-multa
, deve ser modificada, pois deve ser fixada acompanhando a pena corporal, conforme os termos da lei.

Assim, verificando que a pena corporal restou em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, modifico,
ex officio
, a pena de dias-multa para
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Dessa maneira, resta a pena concreta, definitiva e final em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com o pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do presente recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, contudo, reformo
de ofício
a pena de dias-multa, fixando-a em
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 08 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024